Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-41.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015926-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), TATIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.265.111-90 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débitos lançados em conta bancária sob rubrica de empresa de programa de fidelidade, determinou a cessação dos descontos, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

Fato relevante. A autora afirmou ser pensionista e titular de conta bancária em que ocorreram descontos mensais não autorizados, desde outubro de 2023, no valor total de R$ 1.018,43, incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Razões recursais. A instituição financeira sustentou ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço, repasse dos valores à corré, impossibilidade de restituição em dobro e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta bancária sem prova de autorização; (ii) saber se a ausência de contrato, termo de adesão, gravação ou autorização válida caracteriza falha na prestação do serviço; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) saber se os descontos mensais indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral; e (v) saber se a multa cominatória fixada para impedir novos descontos deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre correntista e instituição financeira é de consumo. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por falha consistente em permitir descontos em conta bancária sem comprovação de autorização válida.

A alegação de atuação apenas como meio de pagamento não afasta a legitimidade passiva. A irregularidade na autorização de débitos em conta corrente constitui fortuito interno e não rompe o nexo causal.

A autora comprovou os descontos impugnados por meio de extratos bancários e negou a contratação. Cabia às rés comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante apresentação de contrato, termo de adesão, gravação telefônica, autorização de débito ou documento equivalente.

A ausência de prova de contratação válida impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e de inexigibilidade dos débitos.

A restituição em dobro é cabível, pois houve cobrança indevida sem demonstração de engano justificável. A repetição em dobro, nas relações de consumo, independe de prova de má-fé quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.

Os descontos mensais indevidos em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento. A subtração reiterada de verba alimentar compromete a segurança financeira da consumidora e configura dano moral presumido.

O valor de R$ 5.000,00 observa a extensão do dano, a proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

A multa cominatória é adequada para compelir o cumprimento da obrigação de não realizar novos descontos. O valor de R$ 200,00 por novo desconto é compatível com a obrigação imposta e não se mostra excessivo.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira possui legitimidade passiva e responde solidariamente por descontos efetuados em conta bancária sem prova de autorização válida. 2. A ausência de contrato, termo de adesão, gravação ou documento equivalente comprova a falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A cobrança indevida em relação de consumo enseja restituição em dobro quando não demonstrado engano justificável. 4. Descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 5. A multa cominatória é cabível para compelir a cessação de descontos indevidos, quando fixada em valor proporcional à obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e dano moral que lhe move Tatiane dos Santos Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos entre a autora e a requerida Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., determinar a cessação definitiva dos descontos sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” ou similar, sob pena de multa de R$ 200,00 por novo desconto, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores descontados, no importe de R$ 2.036,86, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os supostos prejuízos decorreriam de serviço prestado pela Binclub Serviços de Administração, tendo o banco atuado apenas como meio de pagamento, sem participação na relação jurídica discutida. No mérito, aduz inexistir ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afirmando que não se beneficiou dos valores descontados, os quais teriam sido repassados à empresa destinatária, razão pela qual seria indevida a sua condenação à restituição, simples ou em dobro, especialmente diante da ausência de comprovação de má-fé, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito em relação ao banco, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação à repetição do indébito e à indenização por dano moral.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 359870360).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tatiane dos Santos Silva propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e dano moral em desfavor de Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. e Banco Bradesco S.A., objetivando a declaração de inexistência da relação jurídica referente aos descontos lançados em sua conta sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, a cessação dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que é pensionista e titular de conta corrente junto ao Banco Bradesco, na qual passou a verificar descontos mensais não autorizados, desde outubro de 2023, referentes à empresa BINCLUB, totalizando R$ 1.018,43. Sustenta que jamais contratou qualquer serviço com a referida empresa, tampouco autorizou descontos em sua conta, e que a tentativa de solução administrativa junto ao banco restou infrutífera. Afirma, ainda, que os débitos incidiram sobre verba de natureza alimentar, pois recebe benefício previdenciário, o que teria ocasionado prejuízo material e abalo moral.

A requerida Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., apresentou contestação defendendo que a demanda estaria inserida em contexto de ações potencialmente predatórias, com petições padronizadas e pedidos semelhantes contra a empresa, impugnando, ainda, a gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos, afirmando a inexistência de ato ilícito, de dano material a ser restituído e de dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos (id. 359869979).

O requerido Banco Bradesco S.A. apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ao argumento de ausência de prévia tentativa administrativa, bem como sua ilegitimidade passiva, por ter atuado apenas como intermediário do pagamento, atribuindo a responsabilidade pela autorização e recebimento dos valores à empresa BINCLUB. No mérito, sustentou inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e impossibilidade de restituição, simples ou em dobro, afirmando que os valores teriam sido repassados à empresa destinatária (id. 359869985).

A autora impugnou as contestações, sob o fundamento de que as rés não apresentaram contrato assinado, gravação, termo de adesão ou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da contratação e a autorização dos descontos. Reiterou que não contratou os serviços da BINCLUB, sustentou a abusividade da cobrança e afirmou que a ausência de prova da contratação corroboraria a tese inicial de inexistência da relação jurídica (id. 359869991).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos entre a autora e a BINCLUB, determinar que as rés cessassem definitivamente os descontos sob a rubrica discutida ou similar, sob pena de multa de R$ 200,00 por novo desconto, condená-las solidariamente à restituição em dobro do valor descontado, no montante de R$ 2.036,86, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação (id. 359870351).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os supostos prejuízos decorreriam de serviço prestado pela Binclub Serviços de Administração, tendo o banco atuado apenas como meio de pagamento, sem participação na relação jurídica discutida. No mérito, aduz inexistir ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afirmando que não se beneficiou dos valores descontados, os quais teriam sido repassados à empresa destinatária, razão pela qual seria indevida a sua condenação à restituição, simples ou em dobro, especialmente diante da ausência de comprovação de má-fé, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito em relação ao banco, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação à repetição do indébito e à indenização por dano moral.

Pois bem. Examino, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante.

O banco sustenta que atuou apenas como meio de pagamento, sem participação na contratação supostamente firmada com a corré BINCLUB. Sem razão.

A relação entre correntista e instituição financeira é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a operacionalização dos débitos impugnados, lançados sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” na conta da autora, ocorreu no âmbito da atividade bancária, o que caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço consistente em permitir lançamentos na conta de sua cliente sem comprovação de autorização válida. A responsabilidade solidária decorre, ainda, do art. 7o, parágrafo único, do CDC, diante da integração do banco à cadeia de fornecimento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.

(...)
“1. A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes de débito automático não autorizado efetuado em conta-corrente de consumidor.

2. A falha na verificação da autorização prévia para o lançamento caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do banco.
” (...) (RAC N. 1000772-56.2025.8.11.0011, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026 - negritei).

Desse modo, uma vez imputada ao banco falha na prestação do serviço bancário, consistente na realização de débitos em conta da autora sem autorização demonstrada, está presente a pertinência subjetiva passiva.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a controvérsia decorre de descontos efetuados em conta bancária da autora sem comprovação de contratação ou autorização válida.

Embora a incidência do CDC não dispense a autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, esse ônus inicial foi satisfeito com a juntada dos extratos bancários que indicam os descontos impugnados, somada à negativa expressa de contratação. A partir daí, incumbia aos réus comprovar a existência de relação jurídica válida, mediante contrato, termo de adesão, gravação telefônica, autorização de débito automático ou documento equivalente, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Ocorre que os réus não apresentaram qualquer prova apta a demonstrar a anuência da consumidora, sendo certo que a simples alegação de regularidade dos débitos não supre a ausência de comprovação da contratação.

Diante disso, inexistindo prova de autorização válida para os descontos, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da inexigibilidade das cobranças realizadas na conta da autora, nos termos do art. 14 do CDC.

Pela mesma razão, não prospera a alegação de inexistência de ato ilícito, pois a ausência de prova de contratação ou autorização válida evidencia o defeito na prestação do serviço. Do mesmo modo, não há falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a irregularidade relacionada à autorização de débitos em conta corrente insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno incapaz de romper o nexo causal.

Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica e de inexigibilidade dos débitos.

Demonstrada a cobrança indevida e ausente comprovação de engano justificável, a restituição em dobro dos valores descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva:

“[...]A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”.
(STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020)

Tal orientação é aplicável às cobranças realizadas a partir de 30.03.2021. Como os descontos discutidos nos autos tiveram início em 2023, incide integralmente ao caso. Correta, portanto, a condenação à restituição em dobro.

Não afasta essa conclusão a alegação de que os valores teriam sido repassados à corré BINCLUB, pois a condenação imposta ao banco decorre de sua responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e da falha na prestação do serviço bancário, consistente na permissão de débitos não autorizados na conta da consumidora.

No que tange ao dano moral, verifica-se que os descontos foram realizados mensalmente em conta bancária utilizada pela autora, pensionista, sem comprovação de contratação ou autorização válida.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, porquanto envolve a subtração reiterada e indevida de valores depositados em conta destinada ao recebimento de verba de natureza alimentar, circunstância apta a comprometer a tranquilidade e a segurança financeira da consumidora.

O nexo causal decorre da própria falha na prestação do serviço: sem os débitos indevidos, o dano não teria ocorrido. Nessas circunstâncias, o dano moral é presumido.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por débitos automáticos não autorizados, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC. (...)
O desconto indevido em conta bancária, decorrente de contrato inexistente, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor, sendo adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.(...)”
(RAC no 1006676-72.2025.8.11.0006, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.03.2026 - negritei).

Também não há razão para redução do quantum indenizatório. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, guarda proporcionalidade com a extensão do dano e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto aos consectários legais, devem ser preservados nos termos estabelecidos na sentença.

Avançando na análise da controvérsia, o apelante defende a inaplicabilidade da multa por descumprimento e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

Sem razão. A imposição de multa disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5a Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026